Tribunal: TJSP
Processo: 0013344-24.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000745254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0013344-24.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário JOÃO
MARCOS DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em
prol de João Marcos da Silva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO
ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA,
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo 3a Vara Criminal de São Paulo
Peticionário: João Marcos da Silva
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 39.682
1 O peticionário João Marcos da Silva foi condenado
por v. Acórdão, publicado em 17/07/2017, ao cumprimento de três anos e
seis meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa, valorados no piso, por
incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do
artigo 69, do Código Penal (fls. 1838/1858).
Ingressa a Defesa do peticionário com a presente revisão
criminal, visando, preliminarmente, a anulação do feito ab initio, por
violação ao artigo 5o, XII, da Constituição Federal, vez que a apreensão
das cartas foi domiciliar, sem determinação específica para tal no mandado
judicial, o que feriu o princípio da intimidade, e ensejou nulidade absoluta,
que contaminou todos os demais atos praticados na ação. No mérito
assevera que a condenação contraria a prova dos autos, vez que o conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
dos telegramas não indica participação dele, que estava preso desde 1999,
no crime em questão, além do que a unidade prisional não permite que
telegramas com ordens para prática de delitos dela saiam, sendo
normalmente fiscalizados, além do que nada foi encontrado de ilícito na
cela do revisionando, tendo ele negado a imputação enquanto Pedro, outro
condenado, afirmou que conhecia o peticionário por ter dividido com ele o
mesmo presídio, e por ter lhe prestado um favor de natureza bancária. Já
quanto a Janaína, cônjuge do revisionando, negou a prática delitiva, e o
policial Edson Bezerra disse que soube da existência de João por
telegramas que o mostravam como seu remetente, quando estava preso,
mantendo assim comunicação com terceiros através de Janaína. Assevera
que o policial Edson da Fonseca deu versão insegura, frisando que João
enviava os telegramas encontrados na casa de Pedro, enquanto o Delegado
de Polícia André ressaltou que o peticionário foi indiciado porque constava
seu nome como do remetente das cartas apreendidas. Ressalta, ainda, que
embora as cartas estivessem com Pedro, não há prova de que fosse ele seu
destinatário, nem foram periciadas tais missivas para identificação do
nome do remetente, acrescentando-se a tal que João não foi preso em
flagrante com drogas, além de que as narrativas dos policiais são
naturalmente tendenciosas, não havendo nem indício de ânimo associativo.
Supletivamente requer a redução da pena-base ao mínimo legal, vez que
estabelecida pela MMa. Juíza acima desse patamar, sob o fundamento de
que o revisionando ostenta maus antecedentes, dado único que ensejou
dupla valoração nas duas primeiras fases da dosimetria; a redução da pena-
base, à mingua de ciência do peticionário quanto a quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
encontrada (fls. 15v/19v).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação da
lavra do doutor Edson José Rafael, se pronunciou pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do reclamo, sem concessão de
nova tutela jurisdicional ao peticionário (fls. 20/27).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, rejeita-se a questão preliminar arguida,
por absoluta falta de amparo legal, uma vez que, como bem asseverado a
fl. 22, no r. parecer, não ocorreu interceptação alguma de correspondências
remetidas, do presídio onde se encontrava, pelo revisionando, senão
apreensão, dentro do âmbito no mandado de busca e apreensão expedido
para tal fim, de missivas juntadas as fls. 931/939, no processo de
conhecimento, e de telegramas, obviamente já abertos, vez que
encontrados na casa de seu destinatário, o hoje condenado Pedro Paulo
Sales Munhoz da Cruz, portanto em situação bastante distante da referida
como tendo sido violada no dispositivo constitucional citado a fl. 16.
E dentro desse cenário, nem haveria que se pretender
autorização expressa, especial, no bojo do mandado de busca efetivado,
direcionado a correspondência em questão, por primeiro porque, repita-se,
por óbvio, já se encontrava aberta, vez que apreendida na casa do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
dela destinatário (que não teria interesse nenhum em recebê-la e mantê-la
lacrada), e em segundo lugar porque até então, conforme a prova oral
produzida, não havia noticia de que os policiais certamente encontrariam
tal material durante a diligência que lá iriam efetuar.
Acrescente-se a isso que, no que tange a situação referida
a fl. 16v, de que o peticionário não teria condições de enviar
correspondência para fora do presídio, com natureza criminosa, porque a
qualquer tempo seria interceptada ainda no âmbito daquela prisão, a teor
do artigo 156, do Código de Processo Penal, não se logrou provar a
incidência de tal circunstância.
Demais, sobre a relatividade do sigilo de correspondência
de detentos, já decidiu, com acerto, o Pretório Excelso: “10. O Supremo
Tribunal, em julgamento paradigmático, reconheceu, já sob a égide do
ordenamento constitucional vigente, que o sigilo de correspondência
não é absoluto, tendo esta Corte conferido validade à interceptação da
correspondência remetida pelos sentenciados, “eis que a cláusula
tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir
instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas” (HC no 70.814/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94).
11. Em face da concepção constitucional moderna de que inexistem
garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de
salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC no 70.814/SP), a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos,
não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único
do art. 1o da Lei no 9.296/96 com o art. 5o, inciso XII, da Constituição
Federal. Precedente e doutrina. 12. Recurso ordinário ao qual se nega
provimento”.
(STF
-
RHC:
132115
PR
-
PARANÁ
9037987-03.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 06/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-223
19-10-2018).
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.
E no mérito, também não prospera o pleito revisional,
que se constitui em verdade em uma segunda apelação, desprovida de
provas novas.
Nesse diapasão, depreende-se que, com muita acuidade, a
MMa Juíza fez consignar, com base na narrativa do Delegado de Polícia
suprarreferido, que caderno apreendido nos autos, periciado as fls.
885/888, e juntado na íntegra as fls. 889/991, contém letras à guisa de
codificação para descrever quais as drogas referidas nos apontamentos nele
constantes, diga-se de passagem em abundância, como aduzido a fl. 1732,
e que os telegramas cujo envio foi imputado ao peticionário, contém
apontamentos, de fls. 931 a 939, de ordens de depósitos bancários
referentes a período de apenas um mês, em montante superior a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
40.000,00, atinente ao narcotráfico, conforme inscrito a fl. 944, referente a
dívida antiga para com “Marquinho”, o peticionário, com indicação escrita
do seu valor e da correspondência e quantidade de cada tipo de tóxico a ela
correspondente, inclusive com vinculação, no mesmo apontamento, da
esposa do revisionando, e também condenada na mesma ação penal,
Janaína, com indicação de data em que ela lhe promoveu uma visita, o que
inclusive bem da conta da plena ciência de João Marcos da quantidade de
droga que traficava em associação, contrariamente ao alegado a fl. 19v.
De igual sorte, com expressa referência, de forma
minuciosa, na r. sentença, as fls. 965/966, quanto ao número de pacotes de
tóxicos e o peso a eles correspondentes, que “saiu”, entre 14 de agosto e 07
de setembro, portanto a denotar a intensidade do narcotráfico exercido com
plena participação, e até coordenação do peticionário, em situação muito
distante da justificativa referida no segundo parágrafo de fl. 17 in fine, de
que seria relativa a compra e venda de um veículo, conforme a versão
exculpatória fornecida pelo também condenado Pedro, repita-se, na casa de
quem essa vasta correspondência, que não inclui apenas telegramas,
referentes a atuação também do peticionário na empreitada criminosa que
se perpetuou no tempo, em associação, a coautores, entre eles sua cônjuge
Janaína e Pedro.
E diante desse cenário, em que o conteúdo incriminador
de toda essa correspondência bem indica o peticionário como coautor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
associação do artigo 35, da Lei de Drogas, indiferente se mostra, para o
deslinde do caso, que não tenha identificado o remetente das missivas, uma
vez que o importante é o seu conteúdo, repita-se, que o incrimina,
acrescentando-se a tal que, justamente pela incidência da dificuldade de
expedição de correspondência nas condições referidas a fl. 16v, bem
poderia ele, facilmente, ter se servido de terceiro para levar as cartas ao
correio, bem como os telegramas, em uma manobra primária, para evitar
sua identificação.
A arguição de suspeição dos policiais tão somente com
base na profissão que exercem, genericamente feita, sem que tenha sido,
cada qual deles, contraditado com elementos concretos em momento
oportuno, não encontra nenhum amparo legal.
No mais, confirmaram aquilo que é referido na própria
inicial, a fl. 17v, qual seja, que na casa de Pedro foi encontrada vasta
correspondência que incrimina o peticionário, já mencionada, e que
constatou-se que, preso, esse último, através de Janaína, coautora nas
atividades ligadas ao narcotráfico, se comunicava com corréus.
Acrescenta-se a tal que, contrariamente ao alegado a fl.
18v, não há necessidade de apreensão de tóxicos com o peticionário que,
diga-se de passagem, encontrava-se preso, para a caracterização de sua
coautoria no crime quanto a ele recepcionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
Assim, observa-se que as teses aqui invocadas já foram
exaustivamente analisadas, demonstrando, pois, que o pleito revisional não
preenche, mesmo, os requisitos do art. 621, do CPP.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão criminal
com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença condenatória for
contra a evidência dos autos, divorciando-se de todos os elementos
probatórios, ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova, contra a
certeza da inocência do réu, demonstrada cabalmente no processo,
condena o agente” (in RT 747/649).
Como também: - “Decisão contrária à evidência dos
autos, por certo, só é aquela inteiramente divorciada do contexto da
prova produzida, em conflito visível com o teor dessa prova existente
nos autos, com o que não se confunde e nem se equipara à mera
alegação de insuficiência probatória. Esta decorre da fragilidade da
prova considerada em seu todo; e aquela resulta da incompatibilidade
entre o teor dessa mesma prova e a sentença condenatória irrecorrível.
Por isso é que, para lograr a rescisão do decreto condenatório pela via
revisional, impõe-se que o peticionário demonstre, inequivocamente,
que a condenação foi contrária à evidência dos autos, mostrando-se
conflitante e incompatível com o elenco das provas produzidas
validamente no curso do devido processo legal.” (in RT 718/405).
Na mesma seara já decidiu o Colendo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 39.682
Revisão Criminal no 0013344-24.2018.8.26.0000
São Paulo
Federal: - “[...] só há decisão contrária à evidência dos autos quando
não se apóia em nenhuma prova existente no processo, não bastando,
pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores dessa
considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (RE 113.269/8, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in ob. cit.,
p. 164).
Por derradeiro, no que tange ao pleito defensivo de
modificação, a menor, das penas fixadas, nada mais há a se acrescentar a
manifestação da douta Procuradoria de Justiça, a fl. 27, dando conta de que
o alegado a fl. 19 in fine não prospera, vez que a Defensoria, no quinto
parágrafo de fl. 19, reclama quanto ao estabelecimento de penas pela MMa.
Juíza, quando essas foram reduzidas no v. Acordão, conforme fl. 26.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de João Marcos da Silva.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator